Tribunal: TJBA
Processo: 0067551-04.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0067551-04.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BICHO DA CARA PRETA PRODUCOES ARTISTICA LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSENOR MOTA COSTA, JON NEI MOTA COSTA, ALBERT SALES ANDRADE, GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

APELADO: GRUPO MUSICAL GERA LTDA - ME

Advogado(s)
:
THOME ERNESTO DA FONSECA COSTA, WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO INIBITÓRIO DE USO DE MARCA. INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS.
PROVA MÍNIMA.
ÔNUS
QUE RECAI SOBRE A PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS
CONTRATOS
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 357, DO CPC.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa demandada contra sentença que julgou procedente ação cautelar de exibição de documentos cumulada com pedido inibitório de uso de marca, reconhecendo o uso indevido da marca "Bicho da Cara Preta" e determinando a exibição de contratos comerciais, além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de análise de preliminares, alegação de julgamento extra petita, e, no mérito, nega o uso da marca e a existência dos documentos pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de análise das preliminares e por suposto julgamento extra petita; (
ii
) verificar a presença dos requisitos legais para o deferimento da ação cautelar de exibição de documentos, especialmente quanto à demonstração da existência e guarda dos contratos pela parte requerida; e (
iii
) determinar se há elementos suficientes para manter a tutela inibitória quanto ao uso da marca "Bicho da Cara Preta".

III. RAZÕES DE DECIDIR

Revela-se presente o interesse processual, considerado que, para o ajuizamento da demanda indenizatória, é imprescindível a comprovação das alegações lançadas pelo demandante, o que deve ser feito através dos aludidos contratos
.

Inexiste julgamento extra petita, uma vez que o reconhecimento da veracidade dos fatos, nos termos do art. 359 do CPC/1973, decorre legalmente da não apresentação dos documentos, sendo consequência automática da recusa injustificada, desde que preenchidos os requisitos legais.

O procedimento cautelar de exibição de documentos exige a comprovação mínima da existência do documento e da sua guarda pela parte requerida, nos termos dos
arts
. 355, 356 e 357 do CPC/1973.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que
indiciariamente
, a existência dos contratos que pretendia ver exibidos, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de respaldo probatório.

A negativa categórica da parte requerida quanto à existência dos contratos desloca à autora o ônus de demonstrar fato constitutivo da obrigação de exibir, ônus do qual não se desincumbiu.

O uso da marca pela requerida, consubstanciado apenas na sua razão social, não é objeto específico da presente ação cautelar, que se limita à exibição de documentos, não sendo possível, nesse âmbito processual, discutir ou reconhecer o alegado uso indevido da marca.

A improcedência da demanda decorre da ausência dos pressupostos específicos para a tutela cautelar requerida, não impedindo que a parte autora busque a tutela de mérito em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação cautelar de exibição de documentos exige a demonstração mínima da existência dos documentos e da sua guarda pela parte requerida, não se prestando à satisfação de pretensões baseadas em alegações genéricas ou especulativas.

A negativa categórica da parte requerida quanto à posse ou existência do documento transfere à parte autora o ônus de demonstrar a relação jurídica subjacente que justifique a obrigação de exibir.

O reconhecimento da veracidade dos fatos, nos termos do art. 359 do CPC/1973, pressupõe o atendimento dos requisitos legais da ação de exibição, não se aplicando automaticamente quando ausente prova da existência do documento.

O objeto da ação cautelar de exibição de documentos limita-se à verificação dos requisitos da obrigação de exibir, não abrangendo o exame de mérito sobre eventual uso indevido de marca, que demanda ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973,
arts
. 355, 356, 357, 358, 359 e 844; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27/05/2014, DJe 18/06/2018; STJ, REsp 1.741.502/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19/06/2018,
DJe
27/06/2018; TJSP, Apelação nº 1012244-58.2017.8.26.0003, Rel. Des.
Donegá

Morandini
, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2018,
DJe
13/12/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
0067551-04.2008.8.05.0001
, que tem como Apelante
BICHO DA CARA PRETA PRODU
ÇÕ
ES ART
Í
STICA LTDA - ME
e como Apelado
GRUPO
MUSICAL GERA LTDA - ME
.

Acordam
os Desembargadores componentes da PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA